Tribunal: TJDFT
Processo: 0741689-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Furto. Pena-base. Confissão espontânea. Multirreincidência. Fração de aumento. Arrependimento posterior.

1 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente, hipótese em que prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em fração superior.

2 - Para que se reconheça o arrependimento posterior, necessário que o dano seja reparado ou a coisa restituída de forma voluntária pelo agente, antes do recebimento da denúncia.

3 - Apelação não provida.